Tribunal: TCU
Processo: 033.967/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), exercício 2016, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1197/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 3406/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Anderson Monteiro Costa, ex-prefeito do Município de Esperança/PB (gestão 2013-2016), e do Sr. Nobson Pedro de Almeida, prefeito sucessor (gestão 2017-2020), ante, inicialmente, a omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos, exercício de 2016 (PEJA/2016), cujo prazo final para a apresentação da prestação de contas expirou em 30/11/2017, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 113 a 116; e Considerando que, diante da documentação acostada aos autos e das justificativas apresentadas, pode-se considerar que essas são capazes de demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos públicos referentes ao pagamento dos profissionais contratados no âmbito do PEJA, ainda que não tenha sido seguida a regra prevista no art. 4o da Resolução CD/FNDE 48/2012, no que se refere à realização dos pagamentos exclusivamente pela conta específica do Programa, mas sim por outra conta bancária exclusiva para tal finalidade, conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso I, alínea "a", e 208 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Anderson Monteiro Costa, julgando as suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação e arquivando o presente processo, com ciência ao responsável, ao Município de Esperança/PB e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do teor da presente deliberação, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 033.967/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anderson Monteiro Costa (XXX.998.774-XX); Nobson Pedro de Almeida (XXX.576.084-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Esperança - PB. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Lincoln Mendes Lima (14309/OAB-PB), representando Anderson Monteiro Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Município de Esperança/PB de que, a despeito do contido no art. 1o da Resolução Normativa RN TC 4/2014, quanto à abertura de uma conta exclusiva para o pagamento de agentes públicos, os recursos federais repassados às custas do programa devem ser movimentados exclusivamente na conta específica do repasse, a fim de evitar ocorrências futuras semelhantes.